Tribunal: TJDFT
Processo: 0710917-28.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Trata-se de apelação interposta por DANIEL FELIPE DO VALLE PEREIRA contra a r. sentença de ID 66847237, em que pleiteia, inicialmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e a concessão do benefício da gratuidade da justiça, ao alegar que está impossibilitado de arcar com as custas e despesas do processo. No mérito, afirma que, na data de 09/02/2023, celebrou com o Sr. Jonas da Silva Pereira contrato de prestação de serviço de construção residencial, tendo sido executado 95% (noventa e cinco por cento) do serviço contratado. Sustenta que o contrato de prestação de serviço foi celebrado a partir da autonomia da vontade das partes, configurando ato jurídico perfeito, não havendo nos autos qualquer prova capaz de demonstrar o inadimplemento do apelante. Assevera que a rescisão do contrato se deu por culpa do recorrido, uma vez que este exigiu a colocação de acabamento de alto padrão no imóvel, em total afronta aos termos contratados, sem efetuar o devido pagamento dos valores excedentes; além de ter apresentado projeto arquitetônico totalmente incompatível com o terreno onde o imóvel deveria ser edificado. Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido, para reformar a r. sentença, a fim de que seja consignado que a rescisão contratual ocorreu por culpa do recorrido/contratante, afastando-se a condenação ao pagamento da multa contratual e dos valores supostamente necessários para o término da obra. Não houve recolhimento do preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. Em contrarrazões (ID 66847243), o apelado impugna o pedido de gratuidade postulado pelo apelante, refuta os argumentos alinhavados no recurso de apelação, bem como sustenta a correção da sentença proferida na origem. No exercício do juízo de admissibilidade, esta Relatoria determinou a intimação do apelante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar elementos probatórios para atestar a hipossuficiência financeira alegada (ID 67154466). Consoante se observa da certidão presente no ID 67926282, transcorreu in albis o prazo para o apelante comprovar a alegada hipossuficiência Uma vez não comprovada nos autos a situação de hipossuficiência do apelante, esta Relatoria, consoante decisão exarada sob o ID 67963502, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado e, ato contínuo, determinou a intimação do recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, promovesse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o e 101, § 2o do Código de Processo Civil. Intimado, o apelante deixou o prazo transcorrer in albis o prazo fixado, consoante certidão exarada sob o ID 68319848. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, constata-se que a apelação cível de ID 66847239 não deve ser conhecida, tendo em vista a deserção, uma vez que o apelante deixou de recolher o preparo recursal, após ter sido intimado acerca do indeferimento da gratuidade de justiça requerida em sede recursal (ID 67963502). Com efeito, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos §§ 1o ao 7o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço. O apelante, nada obstante tenha sido intimado para promover o recolhimento do preparo recursal (ID 67963502), em virtude do indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça, permaneceu inerte, conforme se observa da aba “Expedientes” do sistema Pje de 2o Grau. Confira-se: Neste contexto, tenho que tal circunstância caracteriza a deserção e torna inviabilizado o conhecimento do recurso. Assim, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça a respeito do tema: Acórdão 1651270, 07027824420228070018, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 14/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. No caso em análise, encontra-se evidenciada a deserção do recurso, por não ter o apelante promovido o recolhimento do preparo, na forma prevista no artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, porquanto manifestamente inadmissível, em virtude da deserção. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos ao juízo de origem.